Tribunal: TJES
Processo: 5002137-18.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002137-18.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ENI DE FATIMA LOPES RICATI
RECORRIDO: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5002137-18.2021.8.08.0006

RECORRENTE:
ENI DE FATIMA LOPES RICATI

RECORRIDO:
ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARISTELA FACHETTI.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. SEGUROS CONTRATADOS. AUTORA QUE NÃO TROUXE AOS AUTOS NENHUMA FATURA PARA DEMONSTRAR A COBRANÇA DOS SEGUROS. AUTORA QUE ALEGA TER REALIZADO COMPRA NO CARTÃO MAS NÃO TROUXE COMPROVANTE DE PAGAMENTO LEGÍVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por ENI DE FATIMA LOPES RICATI em face de ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S A CASAS PERNAMBUCANAS.

Em síntese, o requerente alega ter firmado com os requeridos contrato de cartão de crédito, mas que sem o seu consentimento foi vinculado a este contrato seguro de proteção funerária e proteção financeira. Em vista disso, requer a declaração de inexistência de débito, o cancelamento do contrato, bem como ser indenizada por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante todo exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO,
resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inc. I, do CPC/2015, para:

a)
REVOGAR
a tutela antecipada a seu tempo deferida;

b)
DECLARAR
a inexistência de contrato de cartão de crédito e seguro funerários e seguro financeiro, a partir de 17.05.2021, em virtude do pedido de cancelamento formulado pela autora.

Sem custas e honorários,
ex vi
do disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°
5842440,
a requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma argumentando que a recorrida pratica venda casada e que não foi informada dos seguros que estava contratando.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença objurgada não merece modificação.

Em análise aos autos, nota-se que embora a recorrente alegue ter sido vinculado no seu contrato de cartão de crédito seguros que não reconhece, não trouxe aos autos nem ao menos uma fatura para comprovar a sua alegação, o que faria que a responsabilidade de provar a contratação passasse para o réu, mas não tendo a autora se desincumbido minimamente do seu ônus probatório, de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, deve a sentença ser mantida em todos os seus termos.

Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

Assim, muito embora a parte autora afirme ter quitado seus débitos junto a ré, observa-se que não foi acostado ao feito nenhum comprovante de pagamento, de forma que, reconheço que a suplicante não se desincumbiu do seu ônus, na forma do art. 373, I do CPC, vez que não comprovou a quitação da dívida referente a contrato de cartão de crédito, confessado em exordial como regularmente contratado.

Desta forma, ante a ausência de prova acerca da adimplência da consumidora, não há que se falar em declaração de inexistência de débito ou suspensão de cobrança, merecendo os pleitos em comento seguirem o caminho da improcedência.

(...)

No caso dos autos, verifica-se que a parte autora fundamenta seu pleito indenizatório em supostas cobranças abusivas pela ré, referente a dívida quitada e dívida decorrente de venda casada.

Ocorre que, não obstante as alegações autorais, entendo que não resta comprovado, ainda que minimamente, a prática de ato ilícito pela suplicada. Isso porque, embora alegue que estava sendo cobrada indevidamente pela ré, após o pedido de cancelamento, inexiste prova deste fato.

À luz do que foi juntado em ID 10149545, verifica-se que as mensagens de texto, via SMS, encaminhadas pela ré eram, em sua maioria, de meras propagandas e números de protocolo de atendimento. Sendo que, dentre todos sms's enviados foram localizadas somente duas cobranças, referente a meses anteriores ao pedido de cancelamento de contrato, que ocorreu em 17.05.2021, e mais, se denota que o teor dessas mensagens não era abusivo ou indevido, posto que referidos sms's, enviados nos dias 08.04.2021 e 08.05.2021, se limitavam a informar o vencimento das fatura do cartão de crédito autoral.

Desse modo, entendo que os fatos narrados, por si só, não configuraram nenhuma situação vexatória ou abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor, em conformidade com o entendimento do STJ que assim dispõe:“
a configuração do dano moral pressupõe uma grave agressão ou atentado a direito da personalidade, capaz de provocar sofrimentos e humilhações intensos, descompondo o equilíbrio psicológico do indivíduo por um período de tempo desarrazoado
” (STJ, AgInt no REsp 1655465/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/04/2018, DJe 02/05/2018).

Assim, tenho que os fatos alegados se amoldam a mero descontentamento, sem repercussões significativas na esfera extrapatrimonial, não havendo que se falar em indenização por danos morais, merecendo o pleito em comento seguir o caminho da improcedência.

Dado o exposto, é razoável e correta a sentença firmada em primeira instância, devendo a mesma ser mantida pelos seus próprios fundamentos, de acordo com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida
.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)